Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712636-84.2020.8.07.0001 RECORRENTES: JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES, JOSE HENRIQUE GOMES RECORRIDO: ERBE INCORPORADORA 074 LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 9.514/17. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. TEMA REPETITIVO 1.095/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE 90% DOS VALORES PAGOS. IMEDIATA IMISSÃO NA POSSE DO BEM IMÓVEL. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. O inadimplemento das prestações pactuadas em contrato de compra e venda com garantia de alienação fiduciária implica a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, em conformidade com os arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97, não se aplicando o disposto no art. 53 do CDC ou a Súmula 543/STJ. Precedentes. 2. Não há abusividade na determinação judicial de devolução do percentual de 75% do valor pago pelo devedor fiduciante diante da inexistência de interessados no leilão do imóvel, sendo descabida a pretensão de restituição de 90% dos valores pagos. 3. Com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, assegura-se a sua imissão na posse do bem, consequência que não se vincula à prévia devolução dos valores determinados judicialmente. 4. Os juros de mora sobre a quantia a ser devolvida incidem somente a partir do trânsito em julgado da decisão, pois não se cogita de mora no cumprimento de obrigação estabelecida pelo título executivo judicial. 5. Inviável a redistribuição dos ônus sucumbenciais quando não demonstrada desproporção. 6. Negou-se provimento ao apelo. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 422, 876, 884, todos do Código Civil, e enunciado 543 da Súmula do STJ, defendendo ser necessária a perícia técnica antes da imissão na posse para avaliar os critérios utilizados pela recorrida para o reajuste das prestações do contrato de financiamento. Afirmam que a devolução dos valores pagos devem ocorrer antes da imissão na posse do imóvel. Acrescentam que a sentença deixou de analisar as alegações relativas a violação dos deveres contratuais anexos, diante do fato de que o imóvel foi levado à leilão quando as partes ainda estavam negociando a quitação do débito. Defendem o adimplemento substancial do contrato. Asseveram que os juros dever ser aplicados de acordo com a data de cada parcela, sob pena de enriquecimento indevido da recorrida. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. b) artigo 86 do CPC, requerendo a redistribuição dos ônus sucumbenciais; Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações ocorram exclusivamente em nome de DENNER B. MASCARENHAS BARBOS, OAB/DF 44215. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve subir quanto à indicada afronta ao enunciado 543 da Súmula do STJ, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à tese de ser necessária a perícia técnica antes da imissão na posse, uma vez que não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 694.701/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022). No mesmo sentido o AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante aos pedidos de devolução dos valores pagos antes da imissão na posse, a alegada violação dos deveres contratuais anexos, bem como quanto à tese de adimplemento substancial do contrato, pois, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 1.771.130/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Com relação à incidência de juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1740911/DF(Relator Min. Moura Ribeiro, DJ-e de 22/08/2019) - Tema 1002, concluiu que “ Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Igualmente, não reúne condições de prosseguir o recurso no que diz respeito ao mencionado vilipêndio ao artigo 86 do CPC, pois, “A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame em recurso especial por envolver aspectos fáticos e probatórios dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 desta Corte” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.780.421/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). Determino que todas as intimações da parte recorrida ocorram exclusivamente em nome de DENNER B. MASCARENHAS BARBOS, OAB/DF 44215. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023